Tribunal: TJSP
Processo: 1500112-75.2019.8.26.0632
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500112-75.2019.8.26.0632, da Comarca de Jales, em que é apelante/apelado VALDEIR
BRITO DE SOUZA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento
aos recursos defensivo e ministerial, confirmando-se a sentença atacada por seus
próprios fundamentos.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-75.2019.8.26.0632 -Voto no 43742
2
VOTO no: 43.742
Apelação Criminal no: 1500112-75.2019.8.26.0632
Comarca: Jales.
Vara de origem: 2a Vara Criminal.
Juiz prolator da sentença: Alexandre Yuri Kiataqui.
Apelantes/Apelados: Ministério Público e Valdeir Brito de Souza.
" negaram provimento aos recursos defensivo e ministerial,
confirmando-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos." Vistos.
Cuida-se de apelações interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por
VALDEIR BRITO DE SOUZA contra a r. sentença lançada às fls. 198/204 dos autos
digitais, publicada em audiência aos 5 de novembro de 2019, que condenou este último
pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 7 anos, 3
meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 729 diárias-multa no piso, em
razão de fato ocorrido em 6 de julho do mesmo ano.
Pretende o Ministério Público apenas a majoração da pena base na fração de
2/3, considerando os maus antecedentes do acusado, a natureza da droga apreendida, e a
elevada quantia em dinheiro encontrado com o recorrente, no importe de R$ 2.849,40,
apesar da falta de comprovação de atividade lícita (fls. 246/252).
De outra parte, o acusado pede a desclassificação da conduta para o delito
disposto no art. 28 da Lei 11.343/06, argumentando ser dependente de drogas e que possuía
apenas a porção de “maconha” apreendida com ele para seu consumo, negando as demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-75.2019.8.26.0632 -Voto no 43742
3
apreendidas na residência (fls. 211/219).
Constam as contrarrazões (fls. 253/255 e 257/261) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 282/287), que opina pelo parcial provimento somente do
apelo ministerial.
É o relatório.
Os apelos não comportam acolhimento.
A prova da materialidade e autoria do crime é inconteste, sobretudo diante
do auto de exibição e apreensão de fls. 31/34, do laudo de constatação provisória de fls.
44/45 e do exame químico-toxicológico de fl. 113, e da prova oral colhida (mídia).
O recorrente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas porque tinha em
depósito, para fins de consumo de terceiros, 2 porções de “maconha” (11,74g), 10 porções
de crack (2,16g), 15 porções pequenas e uma maior de “cocaína” (40,19 g), sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
A despeito da negativa do apelante sempre que interrogado (fls. 8 e mídia),
admitindo a propriedade apenas da porção de “maconha” apreendida consigo para consumo
pessoal, mas negando a propriedade dos demais entorpecentes e petrechos apreendidos na
residência de seu genitor, a exculpatória não convence, mostrando-se dissociada da prova
coligida.
Pelos depoimentos correntes e harmônicos, os policiais militares Diego e
Francis (fls. 3, 5 e mídia) receberam notícia anônima dando conta de tráfico de drogas no
local e, lá chegando, interpelaram o acusado no interior de um carro na posse de porções de
“maconha”. Já na residência do pai dele, Valdecir, os agentes apreenderam uma pochete
com a quantia de quase três mil reais em dinheiro, cuja propriedade foi logo assumida pelo
acusado; petrechos típicos balança de precisão, duas facas, tesoura, pedaços de sacos
plásticos e folha de anotações –, bem como a porção maior de “cocaína” e pedras de crack.
No padrão do poste da residência também foram apreendidas 15 porções de “cocaína”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-75.2019.8.26.0632 -Voto no 43742
4
Pelo contexto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, a prova carreada
aos autos não deixa dúvida de que as drogas apreendidas na residência também pertenciam
ao apelante para a prática do nefasto comércio, e não apenas aquelas porções encontradas
em sua posse. Pondera-se também a diversidade de natureza dos entorpecentes e que no seu
quarto foi localizada elevada importância em dinheiro em notas miúdas (R$ 2.849,60), cuja
origem lícita ele não comprovou, mesmo porque estava desempregado e recém-egresso do
sistema prisional, como seu próprio pai testemunhou.
Ainda, no imóvel da frente à residência do genitor, que havia sido moradia
do recorrente e estava sob sua responsabilidade, também foi apreendida balança de
precisão, facas, e folha de contabilidade do tráfico. Se não bastasse, constou no relatório da
Polícia de fls. 233/236 o registro de conversas gravadas no aparelho celular do apelante
relacionado à venda de drogas, revelando que ele vendia para usuários e também fornecia
entorpecente a outros traficantes, tudo a reforçar a acusatória.
De qualquer forma, a defesa não produziu prova que fragilizasse a
incriminatória, sendo inviável a pretensão desclassificatória para o crime de porte pessoal,
pois, além de não ficar comprovada a dependência do recorrente, a condição de usuário não
exclui o fato de estar ele também envolvida com o tráfico, pois é comum usuários
praticarem o comércio ilegal exatamente para sustentar o próprio vício.

Assim, é de rigor a manutenção da condenação nos termos fixados em
Primeiro Grau.
No tocante ao procedimento dosimétrico, não é caso de acolher pleito
defensivo (redução) e ministerial (recrudescimento do piso em 2/3).
O douto magistrado fixou a pena base do recorrente 1/4 acima do patamar
mínimo, diante dos maus antecedentes (fls. 133, 134, 135) e da quantidade e diversidade da
droga apreendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500112-75.2019.8.26.0632 -Voto no 43742
5
Respeitado os argumentos ministeriais, a despeito da nocividade dos
entorpecentes apreendidos, este subscritor entende ser relativamente pequena a quantidade
de drogas apreendidas (2,16 g de crack e 40,19g de “cocaína”), devendo, pelo que lhe
parece data venia mais proporcional tal majoração se restringir a quantidades razoáveis e
expressivas de estupefacientes apreendidos para maior repreensão do grande traficante,
como, por exemplo já se posicionou o STJ, HC 118/097/MS, Dje 21/03/2011.
Entretanto, muito embora a quantidade de drogas não justifique o
recrudescimento do aumento imposto na r. sentença, o acusado ostenta três condenações
pretéritas, duas delas em crimes de roubos circunstanciados e outra, em delito de resistência
e desacato, motivando, por isso, o aumento do piso na fração de 1/4.
Na etapa seguinte, legítimo o aumento de 1/6 devido à reincidência (fl. 133),
que, juntamente com os maus antecedentes, também impede o redutor pelo tráfico
privilegiado, de modo que fica mantida a pena tal como imposta na r. sentença.
Por fim, o regime prisional fechado é o recomendável; e inviável a
substituição da pena corporal, em razão da reincidência e dos maus antecedentes, nos
termos do art. 44, incisos II e III, do Código Penal.
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos defensivo e ministerial,
confirmando-se a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

Aben-Athar de Paiva Coutinho

Relator